Tribunal: TRF3
Processo: 0000238-77.2018.4.03.6140
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
64/236)

0000238-77.2018.4.03.6140

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 77896

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TENTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

- A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas nos autos, conforme se atesta do Auto de Prisão em Flagrante e Boletim de Ocorrência (fls. 3/15), além dos depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pela detenção do acusado (fls. 8/10).

- A defesa aduz que o cometimento do delito de roubo se dera na forma tentada, ao argumento de que o delito não teria se consumado por circunstâncias alheias à vontade do réu, já que não teve a posse mansa e pacífica da res furtiva.

A consumação do crime de roubo se dá quando o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, ainda que não haja a posse tranquila.

- Súmula n. 582 do STJ.

- Ao revés do alegado pela defesa, o conjunto probatório é farto para comprovar a consumação do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes.

- O crime de roubo se consumou no momento em que o acusado e seu comparsa, com o emprego de grave ameaça, tomaram posse do veículo e das encomendas contidas em seu interior, sendo posteriormente contidos pela polícia.

- Pena mantida nos exatos termos da r. sentença recorrida.

- Recurso de apelação não provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.